Tribunal: TJES
Processo: 5030889-39.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030889-39.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: SAULO MOURA XIMENES VIANA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030889-39.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A):
SAULO MOURA XIMENES VIANA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME:

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores transferidos fraudulentamente via PIX, no montante de
R$ 25.878,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais)
, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema e pelo vazamento de dados pessoais e bancários de correntista, circunstâncias que permitiram a atuação de terceiro fraudador e a consequente realização de transferências via PIX não autorizadas pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. O golpe da "falsa central telefônica", perpetrado por terceiro que detinha dados pessoais e bancários sigilosos do consumidor, evidencia uma grave falha no sistema de segurança do banco, configurando-se como fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade bancária. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A instituição financeira tem o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir esse tipo de fraude, o que inclui a identificação e o bloqueio de transações que destoam do perfil de consumo do correntista. Mostra-se correta, portanto, a condenação à restituição integral dos valores transferidos indevidamente e à indenização por danos morais, estes últimos configurados
in re ipsa
, em razão do abalo financeiro, da angústia e do desgaste emocional sofridos pelo consumidor. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de falha na segurança de seu sistema, que possibilitou o vazamento de dados pessoais e bancários e a consequente realização de transações fraudulentas via PIX, configurando fortuito interno. São, portanto, devidos os danos materiais e morais diante do golpe da falsa central telefônica.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1008972-09.2023.8.26.0010; TJGO, Reclamação 5276651-19.2023.8.09.0051.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por SAULO MOURA XIMENES VIANA em face de ITAU UNIBANCO S.A., na qual o autor narra ter sido vítima de fraude bancária em 14 de setembro de 2022.

Alega que recebeu uma ligação telefônica de um número idêntico ao da central de atendimento do banco réu (27 4004-4828) e que o interlocutor, passando-se por funcionário da instituição, já detinha seus dados pessoais e informações financeiras sigilosas (ID 17184841). Induzido a erro sob o pretexto de cancelar uma transação suspeita, o autor seguiu as orientações do fraudador e, sem perceber, autorizou duas transferências via PIX que totalizaram o prejuízo de R$ 25.878,00. Após o ocorrido, registrou Boletim de Ocorrência (ID 17184845) e buscou, sem sucesso, o ressarcimento junto à instituição financeira. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade das operações, a restituição do valor subtraído e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 17185487) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) declarar a nulidade das transações PIX contestadas; b) condenar a instituição financeira a restituir à parte autora o montante de R$ 25.878,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais), a título de danos materiais; e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 17185488), suscitando, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de denunciação da lide aos beneficiários das transferências. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a culpa exclusiva à vítima, que teria validado as operações com suas credenciais pessoais (senha e iToken) em seu dispositivo habitual. Alegou, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17185492), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da configuração de fortuito interno.

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

De início, afasto as preliminares arguidas pelo recorrente.

A ilegitimidade passiva não se sustenta, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor do consumidor ocorreu no âmbito das operações bancárias, decorrendo de uma falha de segurança diretamente ligada à atividade da instituição financeira.

O recorrente, como fornecedor do serviço, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo recorrido, pois integra a cadeia de consumo, nos termos dos
artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

Com efeito, dispõe o
art. 7º, parágrafo único
, que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
. No mesmo sentido, estabelece o
art. 14, caput
, que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Por sua vez, o
art. 25, §1º
, prevê que
“havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”
.

A interpretação desses dispositivos revela que, no âmbito das relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a eventual participação de terceiros na fraude, especialmente quando o evento decorre de vulnerabilidades do próprio sistema de segurança bancário.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária praticada por terceiros, notadamente em golpes envolvendo transferências eletrônicas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO .
LEGITIMIDADE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX
. A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento
. O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos. o . Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. [...]. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator . (TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023)g.n

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa . Inocorrência.
Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Fraude bancária decorrente do "golpe do falso funcionário"
. Operação de débito não reconhecida pela correntista .
Transferência via pix que foge ao perfil de consumo da cliente.
Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor . Precedentes. Multa cominatória. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536 do CPC . Sentença que deixou eventual fixação para momento oportuno e, certamente somente ocorrerá, se a determinação judicial for descumprida. Não deve temer a multa aqueles que cumprem as decisões judiciais. Sentença mantida. Honorários recursais . Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10079858120218260223 SP 1007985-81.2021 .8.26.0223, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 27/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)g.n

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço e a inserção da instituição financeira na cadeia de fornecimento, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A alegação de necessidade de perícia técnica complexa não também não prospera, pois os documentos constantes nos autos, somados ao depoimento pessoal do autor, são suficientes para a formação do convencimento do juízo e para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em complexidade probatória incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, conforme pacificado pela
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal. Caberia ao recorrente, portanto, comprovar a regularidade das transações bancárias impugnadas e a inexistência de defeito no serviço prestado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 6º, VIII, do CDC).

O caso em tela trata do chamado
"golpe da falsa central telefônica"
, uma modalidade de fraude cada vez mais sofisticada, na qual o consumidor é induzido a erro por meio de técnicas de engenharia social.

A narrativa autoral, corroborada pelos documentos juntados, é verossímil e detalha o
modus operandi
dos criminosos.

O fraudador demonstrou possuir dados pessoais e bancários sigilosos do correntista , o que lhe conferiu uma indevida aura de legitimidade e quebrou a justa expectativa de segurança do consumidor.

Essa posse de dados sensíveis, que deveriam estar sob a guarda e proteção da instituição financeira, é o ponto nevrálgico que caracteriza a falha no dever de segurança do banco.

O vazamento de tais informações configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos suportados pelo consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Com efeito, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança mais robustas para prevenir prejuízos como o sofrido pelo consumidor.

A validação de transações que destoam completamente do perfil de consumo do correntista, como as duas transferências via PIX em valores elevados, R$ 12.944,00 e R$ 12.934,00 (ID. 17184870), realizadas em um curto intervalo de tempo, evidencia a fragilidade dos mecanismos de prevenção a fraudes do banco. Ademais, o fato de o autor ter inserido as descrições "Anular pix" e "Estorno Pix" nos campos das transações (fls. 178-179) reforça sua boa-fé e a convicção de que estava, na verdade, protegendo seu patrimônio, e não o dilapidando.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Não é razoável exigir do consumidor médio a capacidade de discernir uma fraude tão bem arquitetada, que se utiliza de informações sigilosas e replica os canais oficiais do próprio banco.

A responsabilidade da instituição financeira emerge da ausência de diligência e segurança no monitoramento das transações, que fugiram do perfil do consumidor, o que não logrou o réu afastar (art. 373, II, do CPC).

Esse entendimento não constitui posição isolada, mas reflete orientação consolidada na jurisprudência pátria, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança ou na fiscalização de transações atípicas. Em especial, nos casos envolvendo golpes de engenharia social, como o denominado “golpe da falsa central de atendimento”, os tribunais têm reconhecido que a realização de operações incompatíveis com o perfil de movimentação do correntista evidencia defeito na prestação do serviço e atrai a incidência da
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. Nessa linha de compreensão, colhem-se os seguintes precedentes:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ . VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE . 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida. 2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno . 3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las. 4 . A fragilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas. 5. É dever das instituições financeiras implementar medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. Precedentes do STJ . RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR . DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA . GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu . Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art . 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora . Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso . Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA . RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001750-25.2023.8 .26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM VALORES ELEVADOS. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. 1 . Autor recebeu mensagem via SMS comunicando a aprovação de compra por ele não realizada e número de telefone para eventual cancelamento. Contatou a central de atendimento, sendo-lhe solicitado pelo atendente informações sobre dados cadastrais para contestação da compra. Posteriormente, verificou ter sido vítima de um golpe. Foram realizadas as seguintes transações em sua conta: um empréstimo pessoal no valor de R$ 34 .262,29 e quatro transferências via PIX no total de R$ 59.959,85. 2. Embora o início da fraude tenha se dado por meio da instalação de aplicativo estranho ao fornecido pelo réu, conclui-se que houve falha no sistema de segurança do banco, vez que as transações efetuadas na conta do autor configuram-se como movimentações atípicas, de elevados valores, e que fogem do perfil usual do autor . A reforçar a responsabilidade da instituição financeira, anote-se que os extratos bancários dos meses que antecederam o golpe demonstram a existência de movimentações de pequenas somas que em muito se distanciam dos valores transferidos pelos fraudadores. 3. Deste modo, conclui-se que houve falha na prestação dos serviços, tornando-se de rigor a devolução de R$ 74.957,19 referentes ao empréstimo pessoal, as quatro transações via PIX, o limite bancário e os encargos pegos pela quitação do empréstimo pessoal pelo autor . 4. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089720920238260010 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da obrigação do recorrente de ressarcir a recorrida pelo prejuízo financeiro suportado, no montante de R$25.878,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais).

Ademais, diante da falha na prestação de serviço, é devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva.

Os danos, neste caso, são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida, que se viu privada de uma quantia significativa de seu patrimônio, além de ter despendido tempo e sofrido angústia na tentativa de resolver o problema.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o entendimento adotado por esta Turma Recursal em casos análogos.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DISPOSITIVO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Realmente, não houve falha do banco em relação ao golpe sofrido, eis que todo os atos foram praticados voluntariamente pelo consumidor submetido a erro. Contudo, há clara falha do banco recorrente no momento posterior, eis que comunicado na mesma data do golpe sofrido, não havendo demonstrado de que agira o mais rápido possível para bloquear valores na conta destinatária, razão pela qual o desfecho da demanda deve ser mantido.